Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As declarações da vítima estão em harmonia com a prova documental e testemunhal, estabelecendo de forma incontestável que o réu cometeu o delito de lesão corporal contra sua companheira, não havendo que se falar em absolvição.
2. Pequenas divergências constantes nas declarações da vítima prestadas na fase inquisitiva e judicial, não as tornam contraditórias, principalmente no caso em análise, pois os relatos se mostram firmes no ponto essencial.
3. O Exame de Corpo de Delito não é imprescindível para atestar a ocorrência do crime de lesão corporal nos casos em que as agressões experimentadas pela ofendida puderem ser evidenciadas por diferentes meios, como as declarações judiciais e as fotografias registradas.
4. Recurso conhecido e desprovido.